Tribunal: CARF
Processo: 17095.720030/2023-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720030/2023-21
ACÓRDÃO
3202-003.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEPX RECICLAGEM DE MATERIAIS BENEFICIADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018, 2019
IPI. CRÉDITOS DO IMPOSTO. GLOSA. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL.
LANÇAMENTO DO SALDO DEVEDOR.
É dever do contribuinte fazer prova de que os créditos de IPI escriturados
gozam de liquidez e certeza. Em não o fazendo, cabe ao Fisco promover a
glosa de tais créditos. Promovida a glosa dos créditos, a Autoridade Fiscal
deve reconstituir a escrita fiscal e, detectando a apuração de saldo devedor
do imposto, constituir o crédito tributário.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ADMINISTRADOR.
ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO DE LEI. ART. 135, III, DO CTN.
CONFIGURAÇÃO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, de fato e/ou de direito, nos termos do art. 135, III, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
aos recursos voluntários, para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de 100%, em
observância aos termos da Lei no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora
Fl. 3361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720030/2023-21
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário para lavratura de Autos de Infração para exigência
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no valor de R$1.734.230,20, referente aos anos-
calendário de 2018 e 2019, acrescido da multa de ofício qualificada de R$2.601.345,24 e dos juros
de mora (calculados até 01/2023) de R$431.698,03, totalizando a exigência R$4.767.273,47, além
da multa regulamentar de R$44.320.162,44.
Em sede de fiscalização, constatou-se a escrituração de créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados destacados em notas fiscais inidôneas emitidas por empresas de fachada
(noteiras), ocasião que constituiu-se o crédito tributário de ofício para exigir a formalizar a glosa
dos créditos de IPI indevidos, bem como exigir a multa prevista no artigo 572 do RIPI/2010.
A fiscalização apurou que o contribuinte escriturou em EFD ICMS/IPI notas fiscais
emitidas pelas seguintes empresas de fachada, ou seja, inexistentes de fato:

As pessoas jurídicas supracitadas fazem parte do Grupo BRASILLIMPO e foram,
supostamente, criadas com o objetivo de emitir notas fiscais inidôneas para gerar créditos
indevidos de tributos federais e estaduais aos destinatários.
O grupo é formado por pelo menos 16 empresas e atua no ramo de
revenda/reciclagem de materiais plásticos.
Em diligências fiscais, verificou-se que a maioria das empresas possuem ou
possuíam apenas uma sala e um empregado para emitir notas fiscais.
Também houve a imputação de responsabilidade tributária pessoal ao sócio- o Sr.
MARIO ISAMU TERUYA, durante os anos de 2018 e 2019, era sócio e administrador da empresa
recorrente com fulcro no artigo 135, inciso III, do CTN.
Fl. 3362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720030/2023-21
3
Com visto, a Autoridade Fiscal promoveu a glosa de créditos da Autuada,
comprovando a escrituração de créditos inexistentes de IPI, a partir de aquisições fictas de
mercadorias de empresas “noteiras” (empresas inexistentes de fato).
Em ato contínuo, a fiscalização realizou a reconstituição da escrituração fiscal da
contribuinte e apurou saldo devedor do imposto, cobrado mediante lançamento de ofício, bem
como o lançamento da multa regulamentar prevista no art. 572 do RIPI/2010.
Em vista da suposta fraude, com a participação de empresas “noteiras” para gerar
créditos inexistentes de IPI, a fiscalização aplicou a multa qualificada prevista no artigo 44, inciso I,
e parágrafo 1° da Lei no 9.430/96.
Cientificado, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 13a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 06, formalizada pelo acórdão
106-045.608, assim ementada:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
IPI. CRÉDITOS DO IMPOSTO. GLOSA. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL.
LANÇAMENTO DO SALDO DEVEDOR.
É dever do contribuinte fazer prova de que os créditos de IPI escriturados
gozam de liquidez e certeza. Em não o fazendo, cabe ao Fisco promover a
glosa de tais créditos.
Promovida a glosa dos créditos, a Autoridade Fiscal deve reconstituir a
escrita fiscal e, detectando a apuração de saldo devedor do imposto,
constituir o crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA
AGRAVANTE. CONFIGURAÇÃO.
Configurando-se mais de uma circunstância agravante prevista no art. 68,
§1o, da Lei 4.502/64, deve-se manter a aplicação da multa qualificada, nos
termos do art. 80, §6o, inciso II, do mesmo diploma legal.
MULTA DE OFÍCIO REGULAMENTAR. PROCEDÊNCIA.
Incorre em multa igual ao valor atribuído da mercadoria no documento
fiscal aquele que, em proveito próprio ou alheio, utilizar, receber ou
registrar nota fiscal que não corresponda à entrada efetiva do produto nela
descrito.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ADMINISTRADOR.
ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO DE LEI. ART. 135, III, DO CTN.
CONFIGURAÇÃO.
Fl. 3363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720030/2023-21
4
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, de fato e/ou de direito, nos termos do art. 135, III, do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pelo cancelamento da autuação fiscal.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

1- DO MÉRITO
1.1- Da escrituração inidônea
Em sede de fiscalização, identificou-se supostos indícios de que a recorrente teria
escriturado créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados destacados em notas fiscais
inidôneas, emitidas por empresas de fachada (noteiras). E por conseguinte, foram lavrados autos
de infração para formalizar a glosa dos créditos de IPI indevidos, bem como exigir a multa prevista
no artigo 572 do RIPI/2010.
A fiscalização apurou que o contribuinte escriturou em EFD ICMS/IPI notas fiscais
emitidas pelas seguintes empresas de fachada, ou seja, inexistentes de fato:

O grupo econômico é formado por, no mínimo, 16 empresas e atua no ramo de
revenda/reciclagem de materiais plásticos, integrantes do Grupo BRASILLIMPO, com o objetivo de
Fl. 3364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720030/2023-21
5
serem considerados contribuinte do IPI e, por isso, nas “vendas”, gerar crédito de IPI aos
adquirentes.
As empresas emitiram mais de 2 bilhões de reais em notas fiscais no período
analisado, gerando um saldo devedor de tributos não-cumulativos de cerca de 210 milhões de
reais.
Constam como entradas emitidas por terceiros R$ 1.028.494.177,45, contudo R$
791.004.760,99 são notas emitidas entre as empresas, ou seja, o emitente e o destinatário são
empresas do grupo. Do total das notas intragrupo R$ 693.978.972,71 foram emitidas com CFOPs
de Receita Bruta, representando “compras” de mercadorias ou “industrialização por encomenda”.
Como pode ser verificado, do total de mais de 857 milhões em compras de
mercadorias provenientes de fornecedores pessoa jurídica, quase 81% desses produtos
provieram, de acordo com as NFe, de outras empresas do mesmo grupo econômico.
Do total das entradas de mercadorias nessas empresas, cerca de 55% (excluindo as
notas intragrupo) foram originárias de compras efetuadas de pessoas físicas, representadas pelas
NFe de entrada emitidas pelas próprias pessoas jurídicas, tendo como destinatários as pessoas
físicas vendedoras das mercadorias.
Uma vez que as compras efetuadas de fornecedores pessoas físicas não geram
direito à crédito em relação aos tributos não-cumulativos (ICMS, IPI, PIS e Cofins), todas essas
empresas apresentaram elevados saldos devedores desses tributos.
Utilizando as informações das notas fiscais em que o CFOP corresponde a receita
bruta, a fiscalização chegou no seguinte resultado:

Como se vê os valores das saídas, quando se exclui as notas intragrupo,
representam quase 3 vezes os valores de entrada. No que se refere aos tributos não cumulativos,
os tributos gerados nas saídas superam 22 vezes os tributos gerados nas entradas.
Com relação especificamente ao IPI podemos ver que das entradas de pessoas
jurídicas mais de 62% se referem a produtos com alíquota 0 ou não tributáveis, ou seja, como as
entradas de pessoas físicas não geram crédito de IPI, podemos dizer que praticamente não há
créditos de IPI nas entradas. Isso reforça o entendimento de que o esquema montado visa
basicamente gerar créditos indevidos de IPI e outros tributos aos adquirentes das mercadorias.
Fl. 3365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720030/2023-21
6

Com base nas notas fiscais emitidas, também foi possível identificar que diversas
empresas utilizaram o mesmo IP (internet protocol) quando da emissão do documento fiscal,
conforme quadro abaixo:

Fl. 3366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720030/2023-21
7

Da análise dos dados de DCTF, ECD, ECF, EFD, a fiscalização esclarece que, embora,
todas essas pessoas jurídicas não terem apresentado, ou terem apresentado com inconsistências,
as suas ECDs e ECFs e EFDs, foram declarados débitos elevados em suas DCTFs, em que pese não
ter havido quase nenhum recolhimento de tributos nesse período.
Nos subitens a seguir, a fiscalização apresenta um resumo das empresas que
forneceram notas para o contribuinte.

Paraíso Reciclagem Eireli
A Paraíso Reciclagem Eireli, inscrita no CNPJ sob o no 26.263.706/0001-30, foi
constituída em 2016 como Evanete Ferreira Martins EPP, com capital de R$ 100.000,00, para
explorar o comércio atacadista de resíduos e sucatas e o transporte de cargas. Posteriormente, foi
transformada em sociedade limitada com a entrada do sócio Evaldo Gomes de Araújo, que em
2017 passou a figurar sozinho no quadro societário da empresa.
Aduz a fiscalização que os sócios são notoriamente “laranjas”- Evanete Ferreira
Martins, CPF no 006.809.731-09, residente em Águas Lindas de Goiás-GO, declarou para o IRPF
apenas uma vez, no exercício de 2016, quando informou rendimentos provenientes de pessoas
físicas de R$ 28.100,00 e nenhum bem ou direito. Segundo o E-Social, Evanete possui vínculo
como empregada doméstica. Consta também que é proprietária da empresa M C - RECICLAGEM,
COMERCIO E INDUSTRIA DE SUCATAS EIRELI, com capital de R$ 800.000,00, já declarada inapta.
Fl. 3367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720030/2023-21
8
Evaldo Gomes de Araujo, 58 anos, CPF no 625.775.221-34, declarou de 2017 a 2019, informando
também rendimentos de pessoas físicas de cerca de R$ 28.000,00, sem bens ou direitos.
A empresa confessou em DCTF débitos de tributos federais da ordem 14 milhões de
reais, mas recolheu entre 2018 e 2021 apenas R$ 2.644,74. Encontra-se atualmente com a
situação cadastral INAPTA perante a RFB por omissão de declarações. Já a inscrição no Cadastro
Fiscal do Distrito Federal foi cancelada após diligência do Fisco local não ter encontrado a empresa
no endereço indicado, conforme a documentação anexa.
Em diligência realizada por esta fiscalização (Relatório completo em anexo),
deparou-se com uma pequena sala, conforme as fotos a seguir, onde se encontrava apenas uma
funcionária. A Sra. EDIMARA SANTOS DA SILVA (CPF no 051.954.431-57) revelou que era a única
empregada e trabalhava no local há apenas três meses, que sua função na empresa era
exclusivamente emitir notas fiscais eletrônicas, que recebia as orientações para preenchimento
das notas fiscais por WhatsApp e que sequer conhecia os produtos comercializados.
Segundo as NFe emitidas pela empresa, mais de 80% das entradas corresponderam
a fornecedores pessoas físicas, supostamente catadores de material reciclável, sem crédito do
imposto. Neste ponto, aponta a fiscalização que o real objetivo da Paraíso era simular uma
indústria, de forma a gerar créditos fiscais fraudulentos, embora nem mesmo no papel a empresa
desempenhasse atividades industriais, já que somente possuía CNAE de comércio e transporte.
Dessa forma, as notas fiscais emitidas em favor da fiscalizada foram declaradas
INIDÔNEAS e os correspondentes créditos de IPI escriturados em EFD foram glosados pela
fiscalização.
Sol Comércio e Industria de Materiais Recicláveis Ltda
A Sol Comércio e Industria de Materiais Recicláveis Ltda, inscrita no CNPJ sob o no
24.176.527/0001-30, foi constituída no ano de 2016 como MG Industria e Comércio de Materiais
Recicláveis Eireli por Ivan Martins Goulart, com capital de R$ 100.000,00, na cidade de Anápolis-
GO para exercer a atividade de recuperação de materiais plásticos e o comércio de sucatas.
O titular da empresa é Ivan Martins Goulart, juntamente com seu filho Nelson
Martins Goulart, como um dos cabeças do esquema. No ano anterior à abertura da Sol, declarou
rendimentos de R$ 28.000,00, oriundos de empresa do mesmo grupo, e nenhum bem ou direito.
No ano seguinte, informou apenas rendimentos da ordem de R$ 25.000,00 e as quotas sociais da
Sol, sem se preocupar com a variação patrimonial a descoberto evidenciada na declaração.
A empresa nunca declarou qualquer débito de tributos federais e recolheu apenas
R$ 113.510,07 entre 2018 e 2021 referentes ao IRPJ/CSLL/PIS/COFINS/IPI, embora tenha emitido
notas fiscais de saída da ordem de 129 milhões de reais. Em visita ao estabelecimento (Relatório
completo em anexo), a fiscalização encontrou um imóvel constituído de uma sala de entrada com
um balcão de recepção e uma sala de reunião
Fl. 3368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720030/2023-21
9
Pelo estabelecimento encontrado pode-se inferir que a Sol não possuía capacidade
operacional para realizar qualquer processo industrial consoante a definição do Decreto no
7.212/2010. Não havia no local máquinas e equipamentos nem estoques de matérias-primas,
produtos intermediários ou materiais de embalagem para que fosse possível, assim, transformar,
beneficiar, montar, acondicionar ou renovar algum produto.
O único funcionário presente no local, o Sr. JOÃO VICTOR ALVES FERNANDES DE
CARVALHO (CPF no 073.428.811-55), prestou declarações similares às da preposta da empresa
anterior, no sentido de que estava há poucos meses no emprego apenas emitindo documentos
fiscais de acordo com orientações recebidas por mensagens no telefone celular, sem nunca ter
visto mercadoria alguma.
Dessa forma, as notas fiscais emitidas em favor da fiscalizada foram declaradas
INIDÔNEAS e os correspondentes créditos de IPI escriturados em EFD também foram glosados
pela fiscalização.
E. R. L - Ambiental, Comércio de Reciclagens Eireli
A E. R. L - Ambiental, Comércio de Reciclagens Eireli, inscrita no CNPJ sob o no
28.359.302/0001-70, foi constituída em agosto de 2017 por Eduardo Ribeiro Lima, CPF no
030.775.081-76, com capital de R$ 800.000,00, para explorar o comércio atacadista de resíduos e
fabricação de embalagens plásticas.
Na única DIRPF que já transmitiu à RFB não informa rendimentos e declara
residência no mesmo endereço da E.R.L., onde situa-se um prédio comercial, conforme se verá
adiante. No cadastro do PIS, atualizado em outubro de 2022, consta residência na cidade de
Arraias-TO. Segundo os dados sociais disponíveis, até ao ano de 2014, trabalhou em um posto de
combustíveis na cidade de Goiânia-GO recebendo salário-mínimo.
A empresa declarou em DCTF débitos de tributos federais que somam mais de 4
milhões de reais, mas nunca efetuou um recolhimento. Quanto aos tributos do Distrito Federal, no
ano de 2018 houve apenas um pagamento de R$ 240,00 a título de ICMS.
Em diligência realizada no estabelecimento (Relatório em anexo), a fiscalização
encontrou no endereço uma pequena loja em um centro comercial. Embora fechado, foi possível
ver pelas portas de vidro que o local se encontrava repleto de caixas de bicicletas.
De fato, conforme verificou a fiscalização, tratando-se de um edifício comercial, de
modo algum poderia ter funcionado no local um estabelecimento industrial, todavia, a a E.R.L.
formalizou entradas de sucatas e resíduos, geralmente de pessoas físicas, sem crédito de IPI, e
emitiu notas de venda de produção própria, com destaque do imposto, de forma a possibilitar aos
destinatários o aproveitamento de créditos fiscais fraudulentos.
Dessa forma, as notas fiscais emitidas em favor da fiscalizada foram declaradas
INIDÔNEAS e os correspondentes créditos de IPI escriturados em EFD também foram glosados
pela fiscalização.
Fl. 3369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720030/2023-21
10
Nova Brasília Representação de Reciclagens Eireli
A Nova Brasília Representação de Reciclagens Eireli, inscrita no CNPJ sob o no
31.521.489/0001-70, foi constituída em setembro de 2018 por Floracy Ferreira dos Santos, CPF no
014.731.501-83, com capital de R$ 600.000,00, para prestar serviços de apoio administrativo e
representação de reciclagem. Em 2020 a titularidade da empresa foi passada para Rayane Kelly
Ferreira Martins, CPF no 710.270.981-18.
A primeira presta-nome, Floracy, natural de Paranã-TO, nunca declarou para o
imposto de renda e recebia salário-mínimo pela função de cozinheira em lanchonete na cidade de
Goiânia-GO, segundo as informações sociais. A segunda, nascida em 2001 na cidade de Arraias-TO,
filha da titular da empresa Paraíso, acima citada, também nunca transmitiu uma declaração de
imposto de renda nem teve um emprego formal, de acordo com as informações disponíveis.
A empresa declarou em DCTF mais de 6 milhões de reais em débitos de tributos
federais sem nunca ter efetuado um recolhimento sequer. Quanto aos tributos do Distrito Federal,
no ano de 2019 houve apenas dois pagamentos de R$ 216,00 a título de ICMS.
A fiscalização, em diligência (Relatório anexo), compareceu ao endereço indicado
no CNPJ da empresa. O estabelecimento, que se encontrava fechado, situava-se na sobreloja de
um prédio comercial onde, no térreo, funcionava um comércio de roupas. A Sra. GLEICIANE
BORGES DA SILVA (CPF no 025.938.252-35), funcionária da loja, afirmou que nunca viu nenhum
movimento no andar superior. Sendo que, segundo a fiscalização, o estabelecimento encontrado
também não comportava atividades comerciais e industriais supostamente desenvolvidas pela
Nova Brasília.
A propósito, o cadastro da Nova Brasília no CNPJ foi baixado de ofício por
“inexistência de fato”. Dessa forma, as notas fiscais emitidas em favor da fiscalizada foram
declaradas INIDÔNEAS e os correspondentes créditos de IPI escriturados em EFD também foram
glosados pela fiscalização.

T.R.G - Comercio, Reciclagens de Sucatas Eireli
A T.R.G - Comercio, Reciclagens de Sucatas Eireli, inscrita no CNPJ sob o no
28.473.427/0001-26, foi constituída em 2017 por Thatielly Rodrigues Gomes, com capital de R$
700.000,00, para explorar o comércio atacadista de resíduos e sucatas e a fabricação de
embalagens de material plástico.
Thatielly, CPF no 706.068.881-10, é pessoa fraudulentamente interposta no quadro
societário da empresa. Declarou, de 2017 a 2019, rendimentos em torno do R$ 28.000,00
oriundos de pessoas físicas e nenhum bem ou direito. Curiosamente essas declarações e as de
Evaldo Gomes de Araújo, titular da empresa Paraíso, foram transmitidas do mesmo dispositivo.
Fl. 3370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720030/2023-21
11
Também natural de Arraias-TO, Thatielly trabalhava como professora em instituição
beneficente localizada na cidade de Goiânia-GO, função pela qual recebia salário-mínimo, segundo
dados da Previdência Social.
Assim como as demais “noteiras”, a T.R.G. confessou vultosos débitos em DCTF,
mas não realizou nenhum pagamento. Foram mais de 14 milhões de reais de tributos federais
declarados. O CNPJ da empresa foi baixado de ofício por “inexistência de fato” após ter sido
verificado que apresentava situação econômico-financeira incompatível com os mais de 230
milhões de reais em notas fiscais emitidas.
A fiscalização visitou o estabelecimento onde supostamente teria funcionado a
T.R.G (Relatório em anexo). Na ocasião, o locador do imóvel, o Sr. Silvio Antônio Gomides (CPF
055.123.871-20), afirmou que no local trabalhava apenas um funcionário e apresentou o contrato
de locação.
Dessa forma, as notas fiscais emitidas em favor da fiscalizada foram declaradas
INIDÔNEAS e os correspondentes créditos de IPI escriturados em EFD também foram glosados
pela fiscalização.
Diante da constatações, fiscalização glosou os créditos indevidos de IPI, lançados
pelo contribuinte em sua Escrituração Fiscal (EFD – ICMS/IPI), os quais foram oriundos das NFe
inidôneas emitidas pelas empresas PARAISO RECICLAGEM EIRELI, T.R.G -COMERCIO, RECICLAGENS
DE SUCATAS EIRELI, SOL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA (antiga MG
INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS EIRELI), NOVA BRASILIA REPRESENTACAO DE
RECICLAGENS EIRELI e E.R.L - AMBIENTAL, COMERCIO DE RECICLAGENS.
Registra-se que as empresas do ramo de comércio e serviços, em regra não são
contribuintes do IPI, consequentemente as notas fiscais emitidas por elas não geram direito a
crédito do imposto. Quatro das empresas acima possuem CNAE de comércio e portanto, não são
contribuintes do IPI, uma vez que não realizam atividades industriais, não são equiparados
obrigatórios a indústria e não são equiparadas por opção, já que não foi encontrado evento CNPJ
que tenha registrado tal pedido, qual seja, Evento 241 – Equiparação por opção a estabelecimento
industrial.
No que se refere à empresa SOL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAS
RECICLAVEIS LTDA possua CNAE que poderia ser enquadrada como industrial, em diligência no
local, verificou-se que a empresa não possui nenhuma capacidade industrial, mas contava, tão
somente, com uma pequena sala para emitir notas fiscais.
Na tabela abaixo estão consolidados os valores mensais glosados, sendo que a
relação individual dos créditos glosados, por NFe emitida, está contida no demonstrativo
constante do ANEXO I deste Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 3371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720030/2023-21
12

Neste ponto, do bom trabalho da fiscalização, evidencia-se que o lançamento
tributário tem como fonte a constatação da realização de negócios jurídicos fraudulentos e
simulados por parte das recorrentes.
Aqui, trata-se de realidade, lastro probatório produzido pela fiscalização não
merece ser revertido, pois as recorrentes querem fazer crer que a única motivação do auto de
infração foi a desconsideração de boa-fé e a legalidade da organização do grupo empresarial,
porém essa não foi a razão para a autuação.
Alega a recorrente que não houve fraude, tão pouco, simulação nas operações
comerciais, a meu ver, é de clareza solar a constatação do prejuízo pela ausência de recolhimentos
de tributos pelas Recorrentes, sobretudo, mediante a utilização de atos fraudulentos e artificiais
com o único objeto de suprimir o recolhimento dos tributos, mediante atitude dolosa, fraudulenta
e simulada, merecendo aqui, manter-se o lançamento do crédito tributário nos termos do art. 149,
VII, do CTN.

1.2- Da condição de contribuinte do IPI
Conforme se observa no item 8 a maioria das empresas possuem CNAE de comércio
e serviços, apenas as empresas BRASILLIMPO POLIMEROS LTDA, BR PACKING POLIMEROS LTDA,
MG POLÍMEROS IMP. E EXP. LTDA, SOL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA
e VENEZA RECICLAGEM LTDA possuem CNAE de atividades industriais.
As empresas do ramo de comércio e serviços, em regra não são contribuintes do IPI,
consequentemente as notas fiscais emitidas por elas não geram direito a crédito do imposto.
Nenhuma das empresas tratadas neste relatório e que possuem CNAE de comércio e serviços são
contribuintes do IPI, uma vez que não realizam atividades industriais, não são equiparados
obrigatórios a indústria e não são equiparadas por opção, já que não foi encontrado evento CNPJ
Fl. 3372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720030/2023-21
13
que tenha registrado tal pedido, qual seja, Evento 241 – Equiparação por opção a estabelecimento
industrial.
Ante o meu voto pela manutenção do lançamento do crédito tributário, e no que
pese todos os argumentos já expostos, as Recorrentes trazem outros argumentos, embora,
subjacentes a tudo aqui já enfrentado- os atinentes à alegação à suposta intangibilidade dos
créditos e IPI, tal argumento merece ser rechaçado.

1.3- Da confusão patrimonial e operacional
No que se refere a autonomia patrimonial e operacional da recorrente, constatou-
se que a maior parte das empresas do Grupo Econômico foram constituídas sob a forma de
Empresas Individuais de Responsabilidade Limita – EIRELI ou Sociedade Limitada Unipessoal, no
qual se exige apenas um “sócio” (titular/proprietário).
Também é possível notar que a maioria dessas pessoas jurídicas foi constituída nos
últimos cinco anos e, apesar do pouco tempo de abertura, 5 já foram baixadas (três por liquidação
voluntária e duas por inexistência de fato) e 1 foi considerada “Inapta” por não apresentação de
Declarações e 1 está Suspensa por inexistência de fato.
Já pelo exame dos atos registrados na Junta Comercial do Distrito Federal (JCDF), foi
verificado que os modelos dos Atos Constitutivos das empresas NOVA BRASÍLIA, ESTILO, MG
INDÚSTRIA (atual SOL COMÉRCIO) e RECICLAGEM SOL NASCENTE EIRELI são idênticos. Ressalte-se
que o Sr. Ivan é o titular da MG INDÚSTRIA. Também são idênticos os modelos de Atos
Constitutivos das empresas T.R.G e E.R.L.
Também por meio dos documentos encaminhados pela JCDF, foi constatado que as
empresas PARAÍSO e NOVA BRASÍLIA outorgaram procurações públicas ao Sr. Ronei Lopes Furtado
Filho (CPF no 014.645.936-98) a quem conferiram “especiais poderes para GERIR E ADMINISTRAR
ativa e passivamente a firma outorgante...”.
Já a empresa T.R.G. outorgou uma procuração pública para a Sra. Fernanda Inácia
da Silva (CPF no 025.165.821-02), a quem conferiu amplos poderes para movimentar a conta
corrente da empresa junto ao Banco Santander.
De acordo com informações constantes no Cadastro Nacional de Informações
Sociais (CNIS), tanto o Sr. Ronei quanto a Sra. Fernanda (procuradores), constavam como
empregados da empresa Ambiente Sólido (CNPJ no 09.423.833/0001-30) durante os anos de 2017
a 2020.
Interessante notar que o endereço do remetente do primeiro e-mail copiado acima,
solicitando o cadastro de “mais uma empresa do grupo” foi exatamente o dessa pessoa jurídica:
ambientesolidoadm@gmail.com.
Fl. 3373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720030/2023-21
14
Essa pessoa jurídica, que tem o nome fantasia de Ambiente Sólido, foi constituída
em 12/03/2008 e, atualmente, tem como principal sócio o Sr. Francis Lopes Goulart (CPF no
045.846.316-70) que, por sua vez, é irmão de Nelson Goulart e filho de Ivan Martins Goulart e
Sonia Lopes Goulart, sendo que esses dois últimos são os sócios da empresa MG Polímeros.
O Sr. Nelson Marins Goulart Neto e a Sra. Roberta Cristina de Mattos (CPF
061.109.356-11) constam como fiadores no contrato de aluguel da sede da TRG.
Registre-se que a Sra. Roberta consta como sócia, juntamente com o Sr. Francis, da
empresa BR PACKING, empresa que possuí com fundadores o Sr. Ivan e sua esposa Sra. Sônia.
Como se percebe há uma forte relação entre todas as empresas, com participação
ativa dos Srs. Ivan, Nelson, Francis e da Sra. Sônia.
Ao se analisar as informações cadastrais da e-financeira a relação entre os
sócios/titulares, empresas e o Grupo Brasillimpo fica ainda mais evidente.
Diversas pessoas físicas e jurídicas possuem ou possuíram contas bancárias na
mesma agência. Chama à atenção a agência 3880 da Caixa Econômica Federal, na qual, 16 pessoas
mantem ou mantiveram conta.
Aponta a fiscalização, que muitos dos titulares e ex-titulares das EIRELIs são todos
membros da mesma família.
Os titulares das empresas T.R.G. e ESTILO, e a ex-titular da empresa
METROPOLITANA, são irmãos (mesmo nome da mãe no cadastro), que, por sua vez, tem a mesma
naturalidade do titular e da ex-titular da empresa PARAÍSO (Arraias/TO). Além disso, a maioria
deles possui sobrenomes em comum (Rodrigues e Gomes).
Já a atual titular da empresa NOVA BRASÍLIA (Sra. Rayane) é filha da ex-titular da
empresa PARAÍSO (Sra. Evanete).
Os sócios Ana Paula Mattos Coutinho (BRASILLIMPO POLIMEROS LTDA e MG
DESCARTAVEIS COMERCIO LTDA), Laura De Mattos Coutinho (VENEZA RECICLAGEM LTDA),
Roberta Cristina De Mattos (BR PACKING POLIMEROS LTDA), são irmãos.
A despeito dos elevados valores dos Capitais Sociais integralizados, informados nos
Atos Constitutivos das EIRELIs, grande parte de seus titulares e ex-titulares nem sequer entregou
uma Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) e, os que
apresentaram, não declararam nenhum bem ou direito e nenhum rendimento tributável recebido
de pessoa jurídica.
Isso contrasta com o elevado “faturamento” das pessoas jurídicas, embora
“aparentem” ser empresas muito lucrativas, as mesmas não enriquecem seus proprietários, na
realidade não chega a lhes proporcionar sequer um bem, tal como um veículo ou um imóvel.
Fl. 3374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720030/2023-21
15
Destaque especial para as Declarações entregues pelo Sr. Evaldo (atual titular da
empresa PARAÍSO) e pela Sra. Thatielly (titular da T.R.G.), as quais foram transmitidas do mesmo
dispositivo eletrônico (mesmo endereço MAC).
Já os idealizadores do Grupo (Ivan Martins Goulart e Sonia Lopes Goulart)
informaram serem casados em suas últimas DIRPFs entregues (exercício 2022) e, de acordo com
as Certidões de Quitação Eleitoral emitidas pelo site do TSE, são os pais de Nelson Marins Goulart
Neto (CPF no 743.503.746-04) e de Francis Lopes Goulart (CPF no 045.846.316-70).
Vale lembrar que, segundo declaração de clientes fiscalizadas, o Sr. Nelson Goulart
seria o contato de intermediação para a compra das mercadorias oriundas de grande parte das
empresas fornecedoras listadas acima.
O Sr. Eduardo Ribeiro Lima, declara em 2018 bens de R$ 800.000,00 que
corresponde às quotas da ERL, mas ao mesmo tempo declara dívidas de R$ 1.000.000,00 com a
mesma ERL, além não informar nenhum rendimento, isento ou tributável.
Neste ponto, a fiscalização enfatiza que o tipo EIRELLI é o mais utilizado para a
abertura de empresas de fachada, sem capacidade operacional, cujo único objetivo é a emissão de
notas fiscais inidôneas a fim de gerar créditos de tributos não cumulativos, entre eles o IPI.
Cumpre mencionar que embora a empresa SOL COMERCIO E INDUSTRIA DE
MATERIAS RECICLAVEIS LTDA possua CNAE que poderia ser enquadrada como industrial, em
diligência no local, verificou-se que a empresa não possui nenhuma capacidade industrial. A
mesma só conta com uma pequena sala para emitir notas fiscais.
Pois bem.
No caso concreto, o bom trabalho da Fiscalização demonstrou de forma inequívoca
uma série de fatos e apontou como única finalidade tomar créditos ilegítimos de IPI.
Inúmeros foram os indícios colacionados pela autoridade fiscal: a ausência de
estrutura operacional e patrimonial, endereços comuns e confusão patrimonial.

1.4- Da imputação de responsabilidade tributária pessoal aos sócios
Inicialmente cabe registrar que o Sr. MARIO ISAMU TERUYA (CPF 011.673.308-03),
durante os anos de 2018 e 2019, era sócio e administrador da TEPX.
Pugna a Recorrente pela exclusão da imputação da solidariedade atribuída ao sócio.
Todavia, a Recorrente não assiste razão.
Como se sabe, nos termos do art. 124, I, do CTN, assim está previsto:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
Fl. 3375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720030/2023-21
16
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.

Primeiro, deve-se esclarecer que o disposto no inciso I do art. 124 do CTN é
forma de responsabilização tributária autônoma desde que haja interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.

Também é o que se extrai do Parecer Normativo da Cosit 04/2018, a saber:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO
VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO
ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE
CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO
OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA APENAS FORMAL.
POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124
do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na
situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato
lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e
com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se
comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao
Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo
econômico irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles
decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para
operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução
de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento
tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação
das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que
demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse
grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos
Fl. 3376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720030/2023-21
17
tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para
serem responsabilizados.
Contudo, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica. Os
atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento
tributário abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não
possuem essência condizente com a forma para supressão ou redução do
tributo que seria devido na operação real, mediante abuso da
personalidade jurídica. Restando comprovado o interesse comum em
determinado fato jurídico tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao
Fisco da personalidade jurídica existente apenas formalmente pode se dar
nas modalidades direta, inversa e expansiva.
Dispositivos Legais: art. 145, §1o, da CF; arts. 110, 121, 123 e 124, I, do
CTN; arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976; arts. 60 e 61 do DecretoLei no 1.598. de
26 de dezembro de 1977; art. 61 da Lei no 8.981, de 1995; arts. 167 e 421
do Código Civil.
No presente caso, o interesse comum evidencia-se pelo vínculo jurídico entre as
partes para a realização em conjunto do fato gerador, condição de únicos sócios, pessoas que
sempre estiveram do mesmo lado da relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo- a
intenção dolosa de suprimir o pagamento do tributo.
O interesse comum resta caracterizado na medida que a personalidade jurídica, em
decorrência de seu abuso, não estava em consonância com as prescrições legais do direito
privado.
Outrossim, extrai-se do art. 135 do Código Tributário Nacional ao assim prever:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.” (grifou-se)

Fl. 3377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720030/2023-21
18

Da autuação se extrai:
1o) Conforme expresso nos AIMM, a responsabilidade decorre da
hipótese prevista no inciso III do art. 135 do CTN, pois o imputado é
representante da pessoa jurídica de direito privado (administrador);
2o) a motivação do ato está devidamente expresso;
3o) configurado está o interesse comum dos sócios para supressão do
tributo, os únicos sócios da sociedade, ambos com poderes de gestão e de
administração, a responsabilização deles não se dá de forma genérica, mas
com base na existência de poderes de gestão anormais, os quais
extrapolaram os poderes atribuídos aos gestores por meio dos estatutos,
contrato social ou da lei, delimitando assim também precisamente quem
será o responsável pelos atos praticados;
4o) Ademais, conforme preceitua o art. 136 do CTN, “Salvo disposição de lei
em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato”. Note-se que se extrai do texto
normativo, também, que a responsabilidade por infrações independe da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, bastando o potencial
de lesão resultante da conduta do agente.

No presente caso, cabe acrescer que o Recorrente era sócio-administrador da
empresa, daí, naturalmente, ele foi o agente dos atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, quer praticando os atos diretamente ou, no
mínimo, assumindo o risco em relação aos resultados.
Em verdade, da artificialidade dos atos evidencia-se uma série de atos anormais de
gestão que atentaram contra o próprio objeto social da sociedade com o único fito de reduzir ou
suprimir tributo.
De fato, no presente caso, a criação do grupo econômico não cumpriu a sua função
social, mas, tão somente, serviu como meio para uma economia ilegítima do pagamento de
tributos, sem substrato na realidade das atividades por elas desenvolvidas.
A artificialidade dos atos praticados pela Recorrente constituem em atos ilícitos
decorrentes do: (i) abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia
patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante direção única; (ii) evasão e simulação e
demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para
operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante
manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
Fl. 3378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720030/2023-21
19
Aqui, configurada está a responsabilidade solidária entre os sócios dada a
constatação da desproporção entre a forma jurídica adotada e a intenção negocial, com vistas a
desfigurar ou manipular o fato jurídico tributário.
É irretocável a decisão de piso, e por consequência, mantenho a autuação.

1.5- Da imputação de multa de ofício qualificada de 150%
Primeiro, no que se refere as alegações de inconstitucionalidades para aplicação e
dosimetria da multa, aplico a Súmula 2a do CARF, pois o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Sendo assim, voto por não conhecer do
pedido.
Quanto a multa isolada no patamar de 150% imputada à Recorrente, a sanção foi
fundamentada no artigo no Art. 80, caput e § 6o, inciso II, da Lei no4.502/64, com a redação dada
pelo art. 13 da Lei no 11.488, de 15.06.2007.
Todavia, a Lei no 14.689/2023 trouxe nova disciplina à imputação das multas
aplicáveis em matéria fiscal.
A multa qualificada, majorada em razão da constatação de sonegação, fraude ou
conluio na conduta do contribuinte deve ser lançada no patamar de 100% sobre a totalidade ou a
diferença do tributo devido. Sendo que, somente, se imputará o antigo montante de 150% no caso
de reincidência.
Na legislação anterior havia a previsão que a imputação da multa regular de ofício
de 75% seria duplicada, ou seja, alcançaria 150% do tributo apurado aplicável aos autos de
infração lavrados pela Receita Federal do Brasil.
Hoje, em regra, a multa de ofício tem como teto o patamar de 100%, salvo se ficar
constatada reincidência e dolo no comportamento do contribuinte, ocasião que a multa
qualificada se manterá no montante de 150% do débito lançado, porém por óbvio, o deslinde do
caso dependerá de provas para constatação da reincidência do contribuinte.
Mas, como regra geral atual, se não constatada a reincidência, nem fraude, dolo,
conluio, hoje, o montante a ser imputado é de 100% do valor do tributo devido.
Do auto de infração lançado constata-se que à Recorrente foi imputada multa de
ofício no patamar de 150% (cento e cinquenta por cento).
Pois bem.
Da antiga multa de 150%, qualificada em razão da constatação de conduta dolosa
do contribuinte, observa-se que a mesma foi, como regra geral, reduzida para 100%.
A lógica geral do sistema jurídico é que “tempus regit actum”, todavia,
excepcionalmente, é admitida a retroatividade da lei dado que a regra geral da irretroatividade da
Fl. 3379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.063 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720030/2023-21
20
lei opera como pressuposto de segurança jurídica (artigos 5o, XXXVI e 150, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal).
Existem situações excepcionadas em lei, nas quais o direito pode alcançar fatos
pretéritos, tal como, a previsão contida no inciso II, do artigo 106, do CTN, o qual determina que
advindo nova lei que comine penalidade mais benéfica ao infrator, do que aquela vigente no
momento da ocorrência do fato gerador, essa nova lei pode ser aplicada a fato pretérito, desde
que, não se trate de ato definitivamente julgado. Esse dispositivo é amplamente aplicado, tanto
em sede de contencioso administrativo como judicial, sempre reconhecendo o direito dos
contribuintes a terem a penalidade lançada diminuída, aplicando a novel legislação mais benéfica.
Daí, considerando que a multa de ofício imputada foi no patamar de 150%, consta-
se que a Recorrente poderá ser beneficiada pela benignidade da nova lei.
Enfatizo aqui, que as novas disposições legais se aplicam, independentemente, da
aplicação do voto de qualidade dado que o patamar da multa de ofício qualificada será de 100%,
por força da retroatividade benigna aos casos pendentes de julgamento seja no contencioso
administrativo ou judicial.
Sendo assim, no presente tópico, voto por reduzir a multa de ofício imputada ao
patamar de 100% (cem por cento) em observância aos termos da Lei 14.689/2023, todavia,
mantendo-se o auto de infração lançado.
Por último, registra-se que incidem juros moratórios sobre a multa de ofício, nos
termos da Súmula deste CARF - 108, a aplico: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício”.

Ante todo exposto, dou parcial provimento aos Recursos Voluntários, para, apenas,
reduzir a multa de ofício imputada ao patamar de 100% (cem por cento), em observância aos
termos da Lei no 14.689, de 2023, todavia, mantendo-se o auto de infração lançado.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 3380
DF CARF MF
Original